Tribunal: TJSP
Processo: 1029540-86.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
S –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Sindicato de servidores públicos – Município de Ribeirão Preto – Pretensão à cessação dos descontos referentes ao vale alimentação dos dias não trabalhados pelo gozo da falta abonada – Verba instituída sob a mesma rubrica do Vale Refeição, e paga de acordo com a jornada de trabalho de cada servidor – Legislação que

Ementa:
S –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Sindicato de servidores públicos – Município de Ribeirão Preto – Pretensão à cessação dos descontos referentes ao vale alimentação dos dias não trabalhados pelo gozo da falta abonada – Verba instituída sob a mesma rubrica do Vale Refeição, e paga de acordo com a jornada de trabalho de cada servidor – Legislação que aponta no sentido de que a verba é paga apenas nos dias que o servidor efetivamente comparece ao trabalho, possuindo natureza indenizatória – Ausência de fundamentação legal em sentido contrário - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405698
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029540-86.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SINDICATO
DOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS
DE
RIBEIRÃO PRETO E
GUATAPARÁ, são apelados SASSOM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO, DAERP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO e PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029540-86.2018.8.26.0506 -Voto no 30494 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1029540-86.2018.8.26.0506
APTE. : SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIBEIRÃO PRETO
E GUATAPARÁ E PRADÓPOLIS
APDOS. : MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E OUTROS
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : REGINALDO SIQUEIRA
VOTO No 30494
EMENTAS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Sindicato de servidores públicos

Município de Ribeirão Preto
Pretensão à cessação dos
descontos referentes ao vale alimentação dos dias não
trabalhados pelo gozo da falta abonada Verba instituída sob a
mesma rubrica do Vale Refeição, e paga de acordo com a jornada
de trabalho de cada servidor Legislação que aponta no sentido
de que a verba é paga apenas nos dias que o servidor efetivamente
comparece ao trabalho, possuindo natureza indenizatória

Ausência de fundamentação legal em sentido contrário - Sentença
de improcedência mantida - Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos
Servidores Municipais de Ribeirão Preto, Guatapará e Pradópolis contra o
Município de Ribeirão Preto e mais duas entidades da Administração Pública
indireta, formulando pedido para que os réus se abstenham de descontar do valor
pago a título de Vale Alimentação os dias relativos à concessão do direito às
faltas abonadas.
A sentença de fls. 401/403, cujo relatório se adota, julgou a
ação improcedente, sem condenação nos ônus sucumbenciais por não se
vislumbrar má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029540-86.2018.8.26.0506 -Voto no 30494 - F
3
Inconformado, recorre o autor, alegando que o parágrafo
único do art. 228 do Estatuto do Funcionário Público Municipal de Ribeirão Preto
(Lei Municipal no 3.181/76) prevê que as faltas abonadas serão consideradas
como de efetivo exercício para todos os efeitos; que a Lei Municipal no 5.373/88,
que instituiu o Vale Alimentação, assegurou seu recebimento aos servidores que
estivessem em afastamento legal; que a verba difere do vale refeição, sendo
espécie de cesta básica paga em pecúnia; que, portanto, os servidores fazem jus
ao recebimento do Vale Alimentação também nos dias em suas faltas fossem
abonadas.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões a fls. 418/423, 424/430 e 433/437.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça a fls. 445/447,
opinando pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTOS.
O Sindicato autor sustenta que a legislação municipal
considera as faltas abonadas como dias de efetivo exercício, o que justificaria a
vedação ao desconto do Vale Alimentação concedido aos servidores municipais
nestas ocasiões.
Sobre as faltas abonadas, dispõe o art. 228 do Estatuto do
Funcionário Público Municipal de Ribeirão Preto (Lei Municipal no 3.181/76), com
a redação conferida pelas Leis Complementares Municipais de nos 2.843/2017 e
240/1993:
“Art. 228 - O funcionário terá direito a 6 (seis) faltas durante o ano, nunca
superior a uma falta por mês, abonadas pelo chefe imediato da repartição em
que estiver lotado."
Parágrafo único - Referidas faltas serão consideradas de efetivo exercício
para todos os efeitos e dependerão de requerimento encaminhado ao chefe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029540-86.2018.8.26.0506 -Voto no 30494 - F
4
imediato até o terceiro dia útil posterior à falta.”
O Vale Alimentação, por sua vez, foi instituído pela Lei
Complementar Municipal no 277/93 que, alterando o inciso II do art. 9o da Lei
Municipal 5.373/88, introduziu a verba, sob a mesma rubrica do Vale Refeição:
“Art. 2o - O inciso "II" do artigo 9o, da Lei no 5.373, de 18 de novembro de 1988,
que "REESTRUTURA VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", passa a ter a seguinte redação:
ARTIGO 9o -........................................................................................................
I -........................................................................................................................
II - O VALE-REFEIÇÃO OU O VALE-ALIMENTAÇÃO será pago mensalmente,
nos valores a serem estipulados por ocasião das leis de reajustes salariais".
E, conforme ressaltado na sentença, o valor do Vale
Alimentação é reajustado, desde 1994, com base nas jornadas de trabalho de
cada servidor, conforme se verifica da Lei Complementar Municipal no 322/94:
“ARTIGO 1o - O valor do VALE -REFEIÇÃO e/ou ALIMENTAÇÃO , de que trata
o inciso II e seus parágrafos, do artigo 9o, da Lei no 5.373, de 18 de novembro
de 1.988 e Acordo Coletivo de Trabalho, celebrado com o Sindicato dos
Funcionários, Servidores e Empregados Municipais, Ativos, Inativos e
Pensionadas de Ribeirão Preto, mencionado no parágrafo único do artigo 2o da
Lei Complementar no 316 de 26 de janeiro de 1.994, será reajustado, no mês de
março de 1.994; com o percentual de 40,30% (quarenta inteiros e trinta
centésimos por cento ) da seguinte forma:
a) Jornada de trabalho de 08 (oito) horas, no valor de CR$ 1.540,00 (hum mil
quinhentos e quarenta cruzeiros reais), com a destinação de CR$ 210,00
(duzentos e dez cruzeiros reais) para a campanha contra a fome;
b) Jornada de trabalho de 06 (seis) horas, no valor de CR$ 1.160,00 (hum mil
cento e sessenta cruzeiros reais) com a destinação de CR$ 160,00 (cento e
cinco cruzeiros reais) para a campanha contra a fome.
c) Jornada de trabalho de 04 (quatro) horas, no valor de CR$ 770,00
(setecentos e setenta cruzeiros reais), com a destinação de CR$ 105,00 (cento
e cinco cruzeiros reais) para a campanha contra a fome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029540-86.2018.8.26.0506 -Voto no 30494 - F
5
ARTIGO 2o - As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão á
conta das dotações próprias do orçamento municipal em vigor, suplementadas
oportunamente, se necessário.
ARTIGO 3o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.”
Assim, é possível inferir que a legislação supra aponta no
sentido de que a verba é paga somente nos dias em que o servidor efetivamente
cumpriu sua jornada e compareceu ao trabalho, possuindo natureza
indenizatória, assim como o Vale Refeição, eis que reunidos sempre sob a
mesma rubrica.
Outrossim, o Sindicato autor não logrou êxito em apontar o
fundamento legal para a diferenciação dos auxílios, de modo a sedimentar a
alegação de que o Vale Alimentação é pago independentemente do efetivo
comparecimento do servidor ao trabalho, ao contrário do Vale Refeição.
Frise-se que não há decreto ou qualquer outra norma que
regule de forma mais detalhada a verba, de modo a verificar se há base legal
para pagamento durante afastamentos, e de quais tipos.
E, conforme a Súmula Vinculante no 37, “Não cabe ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos sob o fundamento de isonomia”.
Conclui-se, pois, que a legislação supra transcrita e aquelas
mais recentes sobre o mesmo tema, mencionadas na sentença, além da
ausência de norma regulamentar que detalhe o pagamento da verba, não permite
concluir pela possibilidade de consideração de faltas abonadas no cálculo do
auxílio.
Era mesmo, pois, de rigor a improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029540-86.2018.8.26.0506 -Voto no 30494 - F
6
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator